Tribunal: TJDFT
Processo: 0725254-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725254-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSE TOBIAS DE SOUZA AGRAVADO: GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que é idosa e tem despesas diversas, sendo que sua remuneração líquida é de pouco mais de R$ 5.500,00, sem contar a ajuda de R$ 1.355,00 mensais ao neto de 19 anos (portador de espectro autista) e o empréstimo contratado (75 parcelas de mais de R$ 1.200,00) para pagar o conserto do seu veículo (objeto da ação), razão pela qual não tem condições de arcar com custas iniciais de R$ 750,00. Requer a suspensão da exigência do recolhimento das custas iniciais e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. No caso, consideradas as condições pessoais da agravante (aposentada como técnica do FNDE, com renda disponível de aproximadamente R$ 5.500,00, bem como o seu nível de endividamento), entendo que ela faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição, caso não sejam recolhidas as custas iniciais no prazo de 15 dias (CPC 290). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, permitindo que o feito possa ter prosseguimento perante o Juízo a quo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator